Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento médico pretendido pela agravada.
2. De acordo com o relato do profissional médico responsável o quadro etiológico apresentado pela agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
4. De acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência ou emergência.
5. Recurso conhecido e desprovido.